Tribunal: STF
Processo: RHC 227236
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso em habeas corpus interposto por Alessandro Klabunde, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 782.904/SC.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Alessandro Klabunde, em que se aponta como autoridade coatora a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que rejeitou os embargos de declaração no acórdão da Apelação defensiva n. 0009950-03.2014.8.24.0033, mantendo a condenação do paciente imposta pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da comarca de Itajaí pela prática dos crimes dos arts. 129, § 9°, e 147, ambos do Código Penal. 



    Neste writ, busca-se a revisão da dosimetria, ao argumento de que a valoração negativa pelos maus antecedentes foi lastreada em condenação criminal distanciada no tempo (fl. 15). 



    Requer-se, assim, a concessão da ordem de habeas corpus, reconhecendose a ilegalidade do acórdão prolatado pelo TJSC, para suspender os efeitos da condenação em relação ao excesso de pena ora impugnado, até julgamento final do writ (fl. 10). (eDOC 8)



    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. (eDOC 21)



    Nesta Corte, a defesa insiste no pedido formulado naquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    O próprio recorrente afirma que suscitou a matéria apenas nos embargos de declaração opostos no Tribunal de Justiça, corretamente rejeitados porquanto o julgador não tinha qualquer obrigação de se pronunciar, na apelação, sobre controvérsia não suscitada nas razões do recurso.



    Desse modo, se a matéria não foi suscitada na apelação, consequentemente não constitui omissão o silêncio do julgador sobre ela, razão por que inteiramente incabíveis os embargos.



    Não há se falar, também, em matéria de ordem pública.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 593.818/SC, decidiu que "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal" (RE 593.818/SC, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, TRIBUNAL PLENO, Ata de julgamento publicada no DJe de 1º/9/2020). 



    Ainda nesse sentido:



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÃO EXTINTA HÁ MAIS DE 5 ANOS PARA CARACTERIZAR MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA N. 150). HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Esta Suprema Corte, na análise do Tema n. 150 da repercussão geral, fixou a tese de que não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal. 2. Agravo interno desprovido. (HC 209193 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 14/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-073 DIVULG 18-04-2022 PUBLIC 19-04-2022)



    EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DISPARO DE ARMA DE FOGO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DO PERÍODO DEPURADOR DA REINCIDÊNCIA (ART. 64, I, DO CÓDIGO PENAL). JULGAMENTO DE MÉRITO DO TEMA 150 DA REPERCUSSÃO GERAL. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Assentada a supressão de instância pela Corte Superior, não cabe o exame originário do tema por esta Suprema Corte, a qual refuta a análise per saltum de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Precedentes. 3. No julgamento do RE 593.818/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, sessão virtual de 07.8.2020 a 17.8.2020, esta Suprema Corte, apreciando o tema 150 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese: "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal" nos termos do voto do Relator. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.(HC 208406 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 18/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-015 DIVULG 27-01-2022 PUBLIC 28-01-2022)



    Ante o exposto, desprovejo o recurso.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de maio de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente